Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724891-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ONOFRE DUTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE ONOFRE DUTRA DA SILVA para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RICO, que retificou o valor da causa e determinou a penhora no rosto dos autos n. 0715167-62.2019.8.07.0007 de crédito existente em favor dos agravantes. O espólio agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que o valor da causa apresentado pelo agravado não corresponde ao título judicial que originou o presente cumprimento de sentença, restando impugnado no processo de referência. Defende que foi realizado acordo, cujo débito restou estipulado no montante atualizado de R$ 66.719,61, e que se encontra devidamente quitado, havendo excesso de execução. Pugna pela reforma da decisão para que seja suspensa a penhora efetuada em processo diverso e a correção do débito exequendo. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em desfavor dos agravantes, onde busca a satisfação de crédito derivado do inadimplemento de taxas condominiais devidas desde o ano de 2012 (ID 35874860 dos autos de referência). Verifica-se que foi proferida sentença (ID 35874967) homologando acordo firmado entre as partes, onde restou consignado que o espólio agravante pagaria ao condomínio agravado o débito referente às parcelas condominiais em aberto, no período compreendido entre 10/06/2010 e 10/03/2014. Ocorre que, em razão do descumprimento da transação firmada, o condomínio agravado ajuizou o cumprimento de sentença, fazendo incluir na planilha de débitos também as parcelas vincendas, relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de 2014, não contempladas no acordo original. A parte agravante apresentou impugnação, entendendo que as parcelas vincendas não fazem parte do acordo originário e, portanto, não poderiam ser objeto de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo (ID 60115162 dos autos de origem). Cumpre ressaltar que a referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, cujo acórdão foi unânime em negar provimento ao recurso (ID 76741930). Nota-se, inclusive, que o referido julgado foi proferido ainda no ano de 2020. Percorrido o extenso itinerário procedimental da demanda executiva, o condomínio agravado foi intimado a apresentar planilha atualizada do débito, com o decote dos valores já recebidos, momento em que apresentou petição informando o valor atualizado do débito no montante de R$39.899,47, e requereu a penhora no rosto dos autos n. 0715167-62.2019.8.07.0007 (ID 239225329). Gizadas essas considerações, observa-se que o espólio agravante se insurge contra a decisão que determinou a retificação do valor da causa, fazendo constar o valor de R$39.899,47, bem como deferiu a penhora no rosto dos autos, consoante pleiteado pelo agravado (ID 239986155). Pois bem. No tocante ao pleito de reconhecimento do excesso de execução, consubstanciado no reconhecimento do valor da causa com os acréscimos decorrentes das parcelas vincendas, o pedido não deve ser sequer conhecido. E isso porque, consoante relatado, a questão foi devidamente analisada pelo Juízo a quo e submetida, inclusive, à apreciação em sede recursal, cujo acórdão negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu a impugnação ao valor cobrado. Desta forma, evidencia-se que a matéria está sedimentada com o manto da preclusão, não sendo admissível a rediscussão nesta seara recursal, sob pena de violação à coisa julgada. A respeito da preclusão lógica, dispõem os arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Sobre o tema, confiram-se arestos deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da preclusão, não se conhece de matéria contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando a parte autora ajuizar a ação somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos da súmula 508 do STF. 3. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos do PROAGRO e abatimentos negociais da Lei 8088/90. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1816019, 07463260520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART 502 E 508 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação prévia quando resta comprovada a oportunidade de manifestação anterior, efetivada pela parte, e posteriormente julgada improcedente pelo Juízo. 3. A estabilização da coisa julgada determinada pela ausência de recurso ao decreto sentencial implica na preclusão das alegações e defesas referentes ao mérito da ação. Artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 4. Precedentes: Acórdão 1325222, 07504520620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021; Acórdão 1697844, 07040323520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828761, 07472094920238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de reconhecimento do excesso de execução formulado. Outrossim, no tocante ao pedido de reforma da decisão agravada na parte em que determinou a penhora no rosto dos autos, melhor sorte não assiste aos agravantes. Conforme dispõe o art. 860 do CPC “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Assim, a constrição cautelar realizada pelo juízo originário visa assegurar o posterior resultado útil do processo, evitando a dilapidação patrimonial e/ou o dano irreversível ao agravado. Assim, nesta via de cognição sumária, sem prejuízo de reexame da matéria pelo colegiado, não se vislumbra a demonstração dos requisitos necessários à desconstituição da penhora determinada, isto é, não se constata urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, inclusive porque se trata de penhora de crédito em outro processo, que não enseja em prejuízo imediato ao agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator